Tribunal: TJMT
Processo: 1005137-25.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005137-25.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ERMINIA PORFIRIA DE CAMPOS CARMONA - CPF: 532.167.501-59 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1005137-25.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Publica de Várzea Grande

Recorrente(s):

Erminia Porfiria de Campos

Recorrido(s):
Município de Várzea Grande

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
20/03/2023 a 24/03/2023

Ordem da pauta: 265

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – DIREITO AO RECEBIMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS – NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE INICIA NO ATO DA APOSENTADORIA OU EXONERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – CABIMENTO – BASE DE CÁLCULO – REMUNERAÇÃO À ÉPOCA DE AQUISIÇÃO DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou o ente municipal ao pagamento de licença-prêmio, relativo ao período aquisitivo 2001/2006, devendo se
r levada em consideração a remuneração da época a que fez jus ao direito.

2.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença para que o pagamento em pecúnia da licença-prêmio não usufruída tenha como base de cálculo o valor da remuneração atual da servidora.

3.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

4.

Inicialmente,
rejeito a preliminar de prescrição aventada pelo ente recorrido
, pois é cediço que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o prazo prescricional não se inicia no momento em que a autora poderia usufruir dos benefícios das férias e licença prêmio, se concedidos, mas a partir da aposentadoria ou exoneração.

5.

A concessão da licença-prêmio para os servidores públicos de Várzea Grande é regulamentada pela Lei Complementar Municipal nº 1.164/1992, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município.

6.

A referida lei prevê cada período de 5 anos de serviço, o servidor tem direito a uma licença-prêmio remunerada de 3 meses, que pode ser usufruída de forma consecutiva ou fracionada, a critério do servidor e com a autorização da administração.

7.

A lei também prevê a possibilidade de conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída.

8.

Todavia, não consta ser específica quanto à base de cálculo, e tendo em vista que o esperado seria a concessão imediata do direito à servidora,
tendo como base de cálculo a remuneração percebida no período aquisitivo, não se efetuando a apuração do valor pelo salário atual ou da época do pagamento.

9.

Ademais, como bem consignado em sentença, não há que se falar em ter por base a última remuneração, visto que a licença prêmio será indenizada e não usufruída, sob pena de enriquecimento ilícito.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Condeno
a recorrente ao

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), suspensa a execução destas verbas ante a presença na espécie da hipótese do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023